Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Embriaguez ao volante. Teste de alcoolemia. Prova não confirmada em juízo. Insuficiência de provas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de embriaguez ao volante, por falta de prova judicializada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível a condenação pelo crime de embriaguez ao volante com fundamento, tão só, no teste de alcoolemia, não confirmado em juízo por outras provas.
III. Razões de decidir
3. O teste de alcoolemia pode amparar condenação pelo crime de embriaguez ao volante, desde que confirmado por outros elementos idôneos de provas produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. A falta de confirmação, pelos policiais, das declarações prestadas no flagrante -- só prestaram declarações genérica --, sem que se recordassem dos fatos, não é suficiente para condenação.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; L. 9.503/97, arts. 298, III, 306, § 1o, I e II.